Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731866-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO REGIONAL DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AGRAVADO: FRANCISCA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA OFTALMOLÓGICA -FRAO, ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento proposta em seu desfavor por FRANCISCA SILVA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor da parte ré. Isso porque a relação jurídica havida entre as partes é nitidamente de consumo (CDC, art. 2o, 3o e 14) e tenho por verificada a hipossuficiência técnica da autora, segundo as regras ordinárias de experiência (CDC, art. 6o, VIII), ainda mais considerando a maior facilidade da parte demandada de obtenção de documentos, como prontuário, resultado de exames etc. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo tirado contra interlocutória que determinou a inversão do encargo da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação de serviço. 2. O autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do seu direito alegados em juízo, enquanto o réu tem o de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. 4. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. 5. Precedente Turmário: "(...) 1. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 2. Na hipótese, os agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o hospital e os médicos que acompanhavam o paciente falecido agiram com alguma modalidade de culpa. 3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido". (07058968420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/06/2018) 6. Recurso improvido. (Acórdão 1260707, 07036253420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preclusa esta decisão, intimo a parte ré a requerer, no prazo sucessivo de 5 dias, a produção da prova apta a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), sob pena de arcar com as consequências processuais do seu ato.” Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela. Em suas razões, sustenta, em síntese, que “(...) mesmo considerando as regras de consumo do CDC, não ficou demonstrado, em momento algum, requisitos suficientes para a inversão do ônus da prova. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer a reforma da r. Decisão vergastada, afastando-se a inversão do ônus da prova. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49692120. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a comprovação da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da ré/agravante. De início, observa-se que a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes é incontroversa. Quanto à inversão do ônus da prova, o comando legal constante do art. 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, disciplina que é direito do consumidor facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso, forçoso reconhecer a disparidade técnica entre a autora/agravada e a fundação de assistência oftalmológica requerida/agravante. A referida disparidade se torna bastante ilustrativa na medida em que a hipótese vertente trata de danos decorrentes da alegada falha nos serviços prestados pela parte agravante e da negligência dos integrantes de seu corpo clínico. Assim, constatada a insuficiência técnica da parte autora, diante da dificuldade em produzir provas relacionadas às condutas dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento e ao nexo causal entre a eventual falha na prestação do serviço médico e o resultado cegueira da paciente, revela-se escorreita a r. decisão do Juízo de origem de inverter o ônus da prova e afastar a incidência da regra geral estabelecida no art. 373 do CPC, segundo a qual cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo porque se constata que a agravante possui meios técnicos superiores para produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos decorrente de falha na prestação de serviço médico ao autor no Hospital Regional de Taguatinga após acidente de trânsito, e que teria resultado nas sequelas descritas na inicial - perda de metade do crânio, impossibilidade de trabalhar, prejuízo de mobilidade. 2.1. No caso, a inversão do ônus da prova probatório teve por pressuposto o fato de que, além de estar na posse do prontuário e documentos de atendimento médico do autor, possuindo acesso facilitado, o encargo decorre da própria obrigação ordinária de demonstrar que o atendimento prestado fora adequado e do qual não decorreram as sequelas alegada pela parte. 2.2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. 2.3. Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro ou falha no atendimento de saúde, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, notadamente quando a determinação recai sobre o "fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação", "para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados". 2.4. Considerando a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante a qualidade ou adequação do atendimento médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. 2.5. A inversão determinada não constitui entrave ao direito de defesa do agravante, porquanto poderá se valer de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que submetido o autor e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados. 3. Precedente: "(...) 4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições, e acima de tudo, o dever de demonstrar que não houve a falha alegada" (07319764620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/3/2023). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1707128, 07020646720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PRIVADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES REQUERENTES DA PROVA. ART. 95 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cabível a inversão do ônus da prova pela constatação de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC. 1.1 Na hipótese dos autos, imperioso reconhecer a grande disparidade técnica entre o hospital e o particular, usuário do serviço de saúde. 2. Não se cuida de prova de fato negativo genérico, ou prova diabólica, a imposição do ônus probatório sobre o hospital fornecedor de serviço no tocante à conduta perita e lícita em manter a internação hospitalar de paciente, que posteriormente veio a óbito, por ser a documentação e afins decorrente de seu dever se informação, bem como dos riscos de sua atividade fim. 2.1. Não há contradição em se permitir prova pericial e inverter ônus da prova, pois esta inversão incide na fase de instrução, em que o hospital fornecedor possui melhores condições de comprovar conduta técnica médica à enferma, bem como na fase de julgamento, acaso não cumprido o ônus. Assim, a prova pericial, quando necessária, reveste-se de complementariedade com a inversão do ônus probatório. 3. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecido o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de arcar com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras: inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro. 3.1. "A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor" (AgInt no AREsp 1910768/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1697217, 07039561120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. ART. 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. 1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, quando evidente a controvérsia acerca da responsabilidade pelo dano causado, a verossimilhança das alegações e a facilidade de produção de prova pela parte requerida, porquanto detentora da documentação relativa ao atendimento à parte autora em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1675991, 07294622320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, comprovada a probabilidade do direito da parte autora/agravada, afasta-se, por consequência lógica, a probabilidade do direito da parte requerida/agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora